Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706313-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos Embargado: Sandro Alexander Ferreira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos (Id. 18532534) contra o acórdão (Id. 18163944) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 13 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator